Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE O AUTOR E O PRIMEIRO RÉU. SIMULAÇÃO COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ATO JURÍDICO NULO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CAUSA. REGRA GERAL. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de reconhecimento de relação jurídica de direito material consubstanciada em negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural.
2. O contrato de compra e venda é composto por três elementos: a coisa, o preço e o consentimento. A partir da premissa de que a declaração de vontade constitui o elemento cerne do suporte fático do negócio jurídico, o preço e a coisa são os elementos completantes. A ausência de qualquer desses tópicos acarreta a inexistência do próprio negócio jurídico. Com efeito, a declaração de vontade consubstancia dado existencial que é pressuposto do próprio negócio. 2.1. No caso dos autos, o imóvel em questão encontra-se registrado em nome do primeiro réu. Em que pese a submissão do réu em relação ao pedido deduzido pelo autor, na presente hipótese a existência de negócio jurídico entre as partes não foi devidamente demonstrada. 2.2. Quanto ao mais, as alegações articuladas pelas partes indicam a existência de prática de negócio simulado com instituição financeira, com o propósito de aderir ao consórcio por ela administrado.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.2. Nessas hipóteses, o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.
5. No caso em análise, é possível observar que um dos réus reconheceu a procedência do pedido, o que evidencia a ausência de elevado grau de labor desenvolvido pela advogada da ré. Além disso, em relação a esta última, o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por ser ela parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 5.1. Por essa razão, diante dos requisitos em exame, deve ser mantida a sentença que fixou os honorários de advogado de acordo com a regra prevista no art. 8o do CPC.
6. Recursos conhecidos. Recurso interposto pela primeira apelante parcialmente provido. Recurso manejado pela segunda apelante provido.